Tribunal: TJDFT
Processo: 0704025-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA PELOS AUTORES APÓS A CONTESTAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ANUÊNCIA DA PARTE ADVERSA. INCUMBÊNCIA DOS DEMANDANTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Com base no princípio da causalidade, o art. 90, caput, do Código de Processo Civil, define que Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
2. A desistência da ação, após a apresentação da contestação, impõe aos demandantes o pagamento das despesas e honorários advocatícios.
3. Recurso conhecido e não provido.